Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Interesse jurídico. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado em processo objetivando a anulação de escritura pública.
2. O agravante sustenta ser credor dos agravados e possuir penhora sobre o imóvel objeto da demanda, alegando interesse jurídico na lide.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na qualidade de credor dos réus e titular de penhora sobre o imóvel objeto do processo, possui interesse jurídico que justifique sua admissão como terceiro interveniente.
III. Razões de decidir
4. A intervenção de terceiro na qualidade de assistente simples exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da sentença, conforme art. 119 do CPC. Tal interesse não se confunde com o interesse meramente econômico ou reflexo.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art 119.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0704321-96.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, AGI no 0715392-64.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/08/2023.